Tribunal: TJES
Processo: 5000738-68.2023.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000738-68.2023.8.08.0010

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JANIO DE OLIVEIRA ALVES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA OBSTRUINDO ACESSO À GARAGEM. RESTRIÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE. SERVIÇO ADEQUADO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, determinou a remoção, às suas expensas, de poste instalado em frente à garagem do imóvel do autor, no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária, e a condenou ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, afastando pedido de danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se incumbe à concessionária custear a remoção de poste de energia elétrica que impede o acesso à garagem; (ii) verificar se a situação configura dano moral indenizável; (iii) estabelecer os critérios de atualização monetária e juros de mora, à luz da Lei nº 14.905/2024
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A instalação do poste em frente à garagem impede o uso regular do imóvel e restringe indevidamente o direito de propriedade assegurado no art. 5º, XXII, da CF, impondo-se à concessionária a responsabilidade por sua remoção, independentemente da anterioridade da instalação.

4.
A obrigação de prestar serviço adequado (art. 22 do CDC) abrange o dever de não criar obstáculos desnecessários ao consumidor, não podendo norma administrativa da ANEEL prevalecer sobre direito fundamental.
5.
A cobrança pela remoção só é legítima em hipóteses de conveniência ou interesse estético do consumidor, o que não se verifica quando há limitação concreta ao exercício da propriedade.
6.
A privação do uso da garagem e a paralisação da obra por período prolongado, com riscos decorrentes da proximidade da rede elétrica, configuram dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento.
7.
O valor de R$ 3.000,00 mostra-se proporcional e adequado, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

8. T
rata-se de responsabilidade civil extracontratual (art. 37, § 6º, CF), aplicando-se a Súmula 54 do STJ para juros de mora desde o evento danoso e a Súmula 362 do STJ para correção monetária desde a publicação da sentença
.

9.
Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, os consectários legais devem observar os arts. 389 e 406 do CC, incidindo correção pelo IPCA e juros de 1% ao mês até 30/08/2024 e, a partir de 31/08/2024, taxa SELIC deduzida da variação do IPCA, vedada a cumulação de índices.
IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A concessionária de energia elétrica responde pela remoção, às suas expensas, de poste que obstrui acesso à garagem, mesmo que instalado antes da construção, quando houver restrição ao direito de propriedade.
2. A obstrução prolongada do uso da garagem e a paralisação de obra, com riscos e prejuízos ao proprietário, configuram dano moral indenizável.

3. Nas condenações por responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção monetária desde o arbitramento, aplicando-se, a partir de 31/08/2024, o regime de atualização e juros previsto na Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXII; art. 37, § 6º; CC, arts. 389 (parágrafo único), 406 e § 1º; CDC, art. 22; Lei nº 14.905/2024; Súmulas 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível nº 5006660-64.2022.8.08.0030; TJES, Apelação Cível nº 5003420-94.2022.8.08.0021, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 23.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso,tao somente para reformar a r. sentenca no capitulo referente aos consectarios legais da condenacao por danos morais, para determinar que sobre o valor arbitrado (R$ 3.000,00) incidam: i) correcao monetaria pelo IPCA, a contar da data da publicacao da sentenca (Sumula 362/STJ); e ii) juros de mora, a contar do evento danoso (21/09/2023), calculados a taxa de 1% (um por cento) ao mes ate 30/08/2024 e, a partir de 31/08/2024, pela taxa legal prevista no art. 406, 1, do Codigo Civil (correspondente a taxa Selic deduzida da variacao do IPCA). Mantem-se inalterados os demais termos da sentenca, nos termos do voto da relatora. Em razao do parcial provimento do recurso, deixar de arbitrar honorarios sucumbenciais na forma do 11 do art. 85 do CPC/15.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
, com vistas ao reexame de sentença de Id nº 14217437, prolatada pelo juízo da Vara Única de Bom Jesus do Norte/ES, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
JANIO DE OLIVEIRA ALVES
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para determinar a remoção de um poste de energia elétrica às custas da concessionária, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária, e para condená-la ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões, Id nº 14217439, a
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
alega, em suma, que:
i)
a remoção de poste, por se tratar de serviço solicitado pelo consumidor, deve ser por ele custeada, conforme expressa previsão na Resolução nº 414/2010 da ANEEL e nos artigos 21, XII, "b", e 175 da Constituição Federal, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço;
ii)
a decisão de arcar com os custos da remoção gera desequilíbrio na equação econômico-financeira do contrato de concessão, violando o artigo 37, XXI, da Constituição Federal;
iii)
o poste foi instalado no local no ano de 2006, antes da construção do imóvel pelo Apelado, que se aproximou da rede elétrica por sua conta e risco, caracterizando sua culpa exclusiva pela situação e evidenciando que a remoção é de interesse particular e não decorrente de erro da concessionária;
iv)
não há dano moral a ser indenizado, pois não praticou ato ilícito e a situação vivenciada pelo Apelado não ultrapassa o mero dissabor, sendo ele o causador do transtorno; subsidiariamente, o valor de R$ 3.000,00 é excessivo e desproporcional;
v)
em caso de manutenção da condenação, os juros e a correção monetária devem observar os parâmetros da nova Lei nº 14.905/2024.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma integral da sentença para que a demanda seja julgada totalmente improcedente. Subsidiariamente, requer o afastamento ou a redução da indenização por danos morais e a aplicação da nova legislação sobre os consectários legais.

Contrarrazões de Id nº 14217441, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 13 de agosto de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
, com vistas ao reexame de sentença de Id nº 14217437, prolatada pelo juízo da Vara Única de Bom Jesus do Norte/ES, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
JANIO DE OLIVEIRA ALVES
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para determinar a remoção de um poste de energia elétrica às custas da concessionária, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária, e para condená-la ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização, ajuizada por Janio de Oliveira Alves em face de EDP Espirito Santo Distribuição de Energia S.A., pleiteando a remoção de um poste de energia elétrica que obstrui a garagem de seu imóvel, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Em sua inicial de Id nº 14217288, o autor narra, em síntese, que é proprietário de um imóvel em construção e que a concessionária ré instalou um poste de iluminação pública exatamente na entrada de sua garagem, impedindo o acesso de veículos.

Afirma que a tentativa de solução administrativa foi infrutífera, pois a ré exigiu o pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo serviço, valor que não possui condições de arcar. Aduz, ainda, que a proximidade dos fios de alta tensão com a obra gerou risco, levando à sua paralisação e causando-lhe prejuízos de ordem moral e material.

Em sua contestação (Id. nº 14217315), a concessionária ré sustentou, em suma, a legalidade da cobrança pela remoção do poste, com base nas resoluções da ANEEL. Alegou que o poste foi instalado em 2006, antes da construção do autor, que teria se aproximado da rede já existente por sua conta e risco, caracterizando sua culpa exclusiva. Defendeu a inexistência de ato ilícito e, consequentemente, a ausência de danos morais ou materiais a serem indenizados.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio a r. sentença (Id. nº 14217437), julgando parcialmente procedentes os pedidos para determinar a remoção do poste às expensas da ré e condená-la ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais, afastando o pleito de danos materiais.

Inconformada, a concessionária interpôs o presente recurso de apelação, reiterando as teses de sua defesa e pugnando pela reforma integral da sentença. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento ou a redução da verba indenizatória e a aplicação da Lei nº 14.905/2024 aos consectários legais.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado no Id n. 14217441, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se em definir a responsabilidade pelo custeio da remoção do poste de energia elétrica, a ocorrência de dano moral indenizável e, por fim, os consectários legais aplicáveis à condenação.

No que tange à obrigação de fazer, qual seja, a remoção do poste, entendo que a sentença não merece reparos. Explico.

Na hipótese dos autos restou incontroverso, por meio das fotografias colacionadas, que a estrutura instalada pela concessionária efetivamente obstrui o acesso à garagem do imóvel do apelado, restringindo de forma indevida o seu direito de propriedade, constitucionalmente assegurado (art. 5º, XXII, da CF).

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo restrição ao pleno uso e gozo da propriedade, o ônus financeiro pela remoção ou deslocamento do poste é da concessionária de serviço público, sendo irrelevante a discussão acerca da anterioridade da instalação da rede elétrica (TJES, Apelação Cível 5006660-64.2022.8.08.0030). A obrigação de prestar um serviço adequado (art. 22 do CDC) inclui o dever de não criar embaraços indevidos aos consumidores.

Nesse sentido, a tese da apelante de que a cobrança encontra amparo em Resolução da ANEEL não prospera, uma vez que a norma administrativa não pode se sobrepor a direito fundamental. A cobrança pelo serviço de remoção é legítima em casos de mero interesse estético ou conveniência do consumidor, o que não é a hipótese dos autos, onde se verifica uma clara e objetiva limitação ao direito de propriedade.

Da mesma forma, a condenação por danos morais deve ser mantida. A situação vivenciada pelo apelado ultrapassa, em muito, o mero dissabor cotidiano. A privação do pleno uso de seu imóvel, com a impossibilidade de acessar a própria garagem e a paralisação forçada de sua obra por tempo prolongado, gera angústia, frustração e impotência que configuram lesão à esfera extrapatrimonial.

Nesse contexto, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado na origem, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

Contudo, no que se refere aos consectários legais incidentes sobre a condenação, a sentença merece um pequeno reparo.

A apelante requer a aplicação da Lei nº 14.905/2024. A fixação dos juros de mora e da correção monetária constitui matéria de ordem pública, passível de alteração de ofício pelo Tribunal, não configurando
reformatio in pejus
.

No caso, trata-se de responsabilidade civil extracontratual, pois a relação entre o usuário e a concessionária de serviço público, embora consumerista, tem sua responsabilização por danos fulcrada na natureza estatal do ato, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Dessa forma, o termo inicial da correção monetária deve ser a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), ou seja, a data da publicação da sentença, e os juros de mora devem incidir desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), que, no caso, fixo como a data do primeiro requerimento administrativo de remoção do poste.

Quanto aos índices, a recente Lei nº 14.905/2024 alterou a sistemática de atualização das condenações judiciais. Nessa linha de raciocínio, impõe-se a adequação da incidência dos juros de mora e da correção monetária ao disposto na superveniente Lei nº 14.905/2024, que promoveu alteração no Código Civil para incluir o § 1º ao art. 406, fixando a Taxa SELIC como taxa legal prevista no caput do referido dispositivo.

Confira-se:

Art. 406.
Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.
(Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Produção de efeitos

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.
(Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Além disso, a mencionada Lei alterou a redação do art. 389 do Código Civil para estabelecer o IPCA como índice de correção monetária, nos seguintes termos:

Art. 389.
Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.
(Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.
(Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Diante disso, a correção monetária incidente sobre a condenação deverá ser calculada com base no IPCA, aplicando-se os juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, ocorrida em 31/08/2024. A partir de 1º/09/2024, deverá ser observado o disposto na nova redação dos dispositivos acima transcritos.

Nos termos do § 1º do art. 406 do Código Civil, a taxa legal de juros corresponderá à Taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), sendo, portanto, incabível a cumulação da SELIC com qualquer outro índice de correção monetária.

Destaco, por fim, que este e. Tribunal tem se posicionado no sentido de aplicar a nova legislação aos processos em curso, modulando seus efeitos. Nesse sentido:

A correção monetária a incidir sobre a condenação deverá ser calculada com base no IPCA e os juros de mora, à base de 1% (um por cento) ao mês, até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, qual seja, dia 31/08/2024 e, a partir de 1º/09/2024, deve ser observado o disposto na novel redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil. (TJES. AP. 5003420-94.2022.8.08.0021. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira. DATA 23/06/2025).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para reformar a r. sentença no capítulo referente aos consectários legais da condenação por danos morais, para determinar que sobre o valor arbitrado (R$ 3.000,00) incidam: i) correção monetária pelo IPCA, a contar da data da publicação da sentença (Súmula 362/STJ); e ii) juros de mora, a contar do evento danoso (21/09/2023), calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês até 30/08/2024 e, a partir de 31/08/2024, pela taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil (correspondente à taxa Selic deduzida da variação do IPCA). Mantêm-se inalterados os demais termos da sentença.

Em razão do parcial provimento do recurso, deixo de arbitrar honorários sucumbenciais na forma do § 11 do art. 85 do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar